Tribunal: TJBA
Processo: 0501520-81.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501520-81.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LIVIA MARIA C RIBEIRO E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo interno na apelação cível. Execução fiscal. Crédito tributário de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral. Decisão surpresa afastada. Inaplicabilidade de modulação de efeitos. Manutenção da extinção. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, no valor histórico de R$ 3.824,38, sem indicação de CPF da parte executada, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, ao fundamento de ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF. Sustenta-se nulidade por decisão surpresa, inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como ofensa à autonomia legislativa municipal. II. Questão em discussão 2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por suposta decisão surpresa e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se o Tema 1.184 do STF e as Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 incidem sobre execução fiscal ajuizada antes do julgamento do precedente vinculante; e (iii) determinar se a execução fiscal de baixo valor, sem indicação de CPF da parte executada, sem citação e sem localização de bens, deve ser extinta por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3.O precedente firmado pelo STF no Tema 1.184 tem aplicação cogente, por força dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, e autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4.Não há decisão surpresa quando o julgador aplica enquadramento jurídico coerente com os fatos, o pedido e a causa de pedir, especialmente quando o desfecho decorre de modo natural do ordenamento processual e da controvérsia submetida a julgamento. 5.A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 282 do CPC, e a alegação genérica de violação ao contraditório não autoriza a desconstituição do julgado. 6.Houve prévia intimação para manifestação sobre a incidência do Tema 1.184 do STF, o que fulmina, por completo, a alegação de afronta ao art. 9º do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição. 7.O julgamento do RE 1.355.208/SC não modulou efeitos, razão pela qual o entendimento vinculante nele fixado também alcança execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação. 8.A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses ali previstas, e a Resolução CNJ nº 617/2025 acrescenta a extinção das execuções sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive em qualquer fase do processo. 9.A execução fiscal em exame foi proposta com crédito inferior ao patamar definido pelo CNJ, sem indicação do CPF da parte executada, sem citação efetivada e sem localização de bens penhoráveis, circunstâncias que confirmam a ausência de interesse processual e impõem a manutenção da extinção. 10. A extinção da execução fiscal de pequeno valor preserva o interesse público, evitando gastos desproporcionais com cobranças que não se mostram eficazes. Aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501520-81.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada LIVIA MARIA C RIBEIRO E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.